Tribunal: TJSP
Processo: 2294493-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que acolheu o incidente, determinando a inclusão do Presidente da Central executada no polo passivo da execução, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC – Descabimento – Inaplicável o § 5o do art. 28 do CDC em relação ao administrador não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que acolheu o incidente, determinando a inclusão do Presidente da Central executada no polo passivo da execução, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC – Descabimento – Inaplicável o § 5o do art. 28 do CDC em relação ao administrador não sócio, sendo imprescindível a demonstração dos requisitos do art. 50 do CC – Entendimento do Col. STJ nesse sentido – Agravante que não é sócio da executada, não tendo sido demonstrado no incidente de origem qualquer conduta que ensejasse a sua responsabilização, nos termos do art. 50 do CC – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.